Tribunal: TJMT
Processo: 1006317-09.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006317-09.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (AGRAVANTE), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), VANDERSON LUIZ DE SOUZA - CPF: 045.071.431-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA VIA PREVJUD-INSS. LOCALIZAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. INADEQUAÇÃO DA MEDIDA.
DECISÃO MANTIDA.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário, indeferiu pedido de realização de pesquisa via sistema PREVJUD-INSS para identificação de rendimentos do executado, visando futura penhora parcial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a realização de pesquisa via sistema PREVJUD-INSS para identificação de benefícios previdenciários do executado, com vistas à eventual penhora parcial, em execução de dívida de natureza não alimentar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O sistema PREVJUD possibilita o acesso a informações previdenciárias, mas sua utilização deve respeitar os limites legais, especialmente as regras de impenhorabilidade.

Verbas previdenciárias possuem natureza alimentar e destinam-se à subsistência do devedor e de sua família, sendo, em regra, impenhoráveis nos termos do art. 833, IV, do CPC.

A exceção legal à impenhorabilidade restringe-se às hipóteses de prestação alimentícia ou valores excedentes a 50 salários-mínimos, nos termos do § 2º do art. 833 do CPC.

A execução em análise decorre de dívida civil de natureza não alimentar, o que afasta a incidência da exceção legal.

A relativização da impenhorabilidade admitida pela jurisprudência do STJ exige circunstâncias excepcionais e análise concreta da preservação do mínimo existencial, o que não se verifica no caso.

A mera alegação de esgotamento dos meios executivos ordinários não autoriza o afastamento da proteção legal conferida às verbas alimentares.

A pesquisa via PREVJUD revela-se inadequada, pois direcionada à localização de valores que, em regra, não podem ser objeto de constrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. É incabível a pesquisa via PREVJUD-INSS para identificação de benefícios previdenciários em execução fundada em dívida não alimentar, diante da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC. 2. A relativização da impenhorabilidade de verbas alimentares exige circunstâncias excepcionais e demonstração concreta de preservação do mínimo existencial. 3. O esgotamento dos meios executivos ordinários não autoriza, por si só, a mitigação da impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 833, IV e § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.963.178/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 12.12.2023,
DJe
14.12.2023; TJMT, AI nº 1002497-79.2026.8.11.0000, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 09.04.2026, DJE 10.04.2026.

R E L A T Ó R I O

AI

1006317-09.2026.8.11.0000

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO – SICREDI CELEIRO DO MT X

WANDERSON LUIZ DE SOUZA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT/RR contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que indeferiu o pedido de pesquisa via sistema PREVJUD-INSS nos autos da Execuçãode Título Extrajudicial nº 1005850-17.2020.8.11.0040.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que a pesquisa PREVJUD-INSS é necessária para verificar a existência de rendimentos do executado, a fim de possibilitar eventual penhora parcial, respeitando-se a subsistência do devedor.

Argumenta que a jurisprudência do STJ e deste Tribunal admite a relativização da impenhorabilidade de verbas salariais, desde que preservado percentual suficiente àmanutenção da dignidade do devedor e de sua família.

Alega, ainda, que a execução tramita há mais de 5 (cinco) anos sem a satisfação dodébito, tendo sido esgotados os meios ordinários para a recuperação do crédito, como pesquisas administrativas e judiciais junto ao Cartório de Sorriso-MT, Detran-MT, SISBAJUD e RENAJUD.

Requer a concessão de antecipação de tutela para que seja deferida a pesquisa PREVJUD-INSS em face do agravado, para posterior análise pelo juízo dos requisitos autorizadores da relativização da impenhorabilidade.

O pedido liminar foi indeferido. (ID. 346550882)

Certificado o decurso do prazo para o agravado apresentar as contrarrazões sem qualquer manifestação. (ID: 359800354)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia cinge-se à possibilidade de realização de pesquisa via sistema PREVJUD-INSS para localização de eventuais benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos pelo executado, com a finalidade de posterior penhora parcial desses valores.

O sistema PREVJUD, instituído pelo Conselho Nacional de Justiça em parceria com o Instituto Nacional do Seguro Social, possibilita ao Poder Judiciário o acesso a informações previdenciárias e assistenciais dos jurisdicionados. Contudo, sua utilização deve observar os limites impostos pela legislação processual, especialmente no que tange à impenhorabilidade de determinados bens e valores.

No caso em análise, verifica-se que a execução em curso tem por fundamento uma cédula de crédito bancário, tratando-se, portanto, de relação estritamente civil e não alimentar.

Nesse contexto, aplica-se a regra geral de impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, que estabelece:

"Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º;"

A exceção prevista no § 2º do referido artigo dispõe que:

"§ 2º O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º, e no art. 529, § 3º."

Embora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tenha evoluído para admitir, em situações excepcionais, a relativização da regra da impenhorabilidade de verbas salariais, tal mitigação deve ser aplicada com extrema cautela, observando-se as peculiaridades do caso concreto e sempre preservando o mínimo existencial do devedor.

No presente caso, a pesquisa via PREVJUD-INSS não se mostra adequada, pois os benefícios previdenciários e assistenciais possuem natureza alimentar e são destinados à subsistência do beneficiário e de sua família.

A execução em curso não trata de obrigação alimentar, mas sim de dívida civil decorrente de contrato bancário.

Ademais, não há nos autos elementos que permitam aferir, de antemão, se eventual penhora parcial de benefícios previdenciários não comprometeria a subsistência digna do executado, o que reforça a necessidade de observância da regra geral de impenhorabilidade.

Em casos análogos, nesse sentido decidiu este Sodalício, a propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS.
CNIB. INDISPONIBILIDADE DE BENS IMÓVEIS. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PATRIMONIAIS TÍPICAS. POSSIBILIDADE.
PREVJUD. PESQUISA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO OU PREVIDENCIÁRIO. INUTILIDADE DA MEDIDA EM EXECUÇÃO DE DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento contra decisão proferida nos autos de execução de título extrajudicial, que indeferiu os pedidos de utilização do sistema CNIB para indisponibilidade de bens imóveis e de expedição de ofício via PREVJUD para verificação de vínculo empregatício ou previdenciário do executado.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, após o insucesso das diligências patrimoniais ordinárias, como medida destinada à localização e à constrição de bens imóveis do executado; e (
ii
) o cabimento de pesquisa via PREVJUD para identificar vínculo empregatício ou previdenciário do devedor em execução fundada em dívida não alimentar.

III. Razões de decidir

3. A execução deve orientar-se pela máxima efetividade da tutela jurisdicional, admitindo-se, com fundamento no art. 139, IV, do CPC, medidas executivas atípicas quando os meios tradicionais se revelam
insuficientes e desde que observados os postulados da proporcionalidade e da subsidiariedade.

4. A utilização da CNIB revela-se juridicamente idônea para a averbação da indisponibilidade de bens imóveis e para a identificação dos respectivos ofícios de registro, constituindo instrumento legítimo de reforço à atividade executiva, sobretudo quando demonstrado o insucesso das pesquisas patrimoniais ordinárias.

5. O histórico de longa tramitação da execução e a ineficácia das providências convencionais autorizam a reforma da decisão recorrida, para permitir o uso da CNIB, com observância, pelo juízo de origem, das cautelas próprias da medida.

6. A pesquisa por meio do PREVJUD, voltada à identificação de vínculo laboral ou previdenciário, não se mostra adequada à satisfação do crédito exequendo, pois eventual remuneração, salário ou benefício previdenciário submete-se, em regra, à impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.

7. Inexistindo nos autos dívida de natureza alimentar nem qualquer circunstância excepcional apta a justificar a mitigação da regra legal, mantém-se o indeferimento da diligência requerida via PREVJUD.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido, para autorizar a utilização do sistema CNIB, mantido o indeferimento do pedido de expedição de ofício via PREVJUD.

Tese de julgamento: “1. É cabível a utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB como medida executiva atípica, quando frustradas as diligências patrimoniais típicas, para reforço da efetividade da execução.
2. É incabível a pesquisa de vínculo empregatício ou previdenciário via PREVJUD em execução fundada em dívida não alimentar, ausente situação excepcional apta a afastar a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 139, IV, e 833, IV e § 2º; Provimento CNJ nº 39/2014.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.963.178/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 12.12.2023,
DJe
14.12.2023; TJMT, AI nº 1017812-84.2025.8.11.0000, Rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 23.07.2025, DJE 28.07.2025; TJMT, AI nº 1029542-92.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 29.10.2025, DJE 03.11.2025; TJMT, AI nº 1002268-27.2023.8.11.0000, Rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 17.05.2023, DJE 20.05.2023; TJMT, AI nº 1034655-61.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 19.03.2025, DJE 25.03.2025.

(N.U 1002497-79.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2026,
Publicado
no DJE 10/04/2026)

Ressalte-se que, embora a agravante alegue o esgotamento dos meios ordinários para a recuperação do crédito, tal circunstância, por si só, não autoriza o afastamento da proteção legal conferida às verbas de natureza alimentar.

Logo, inexistindo qualquer desacerto na decisão agravada imperiosa sua manutenção
.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026